Tribunal: TJSP
Processo: 2279091-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão do juízo de primeiro grau que acolhe em parte a impugnação da executada. Inconformismo dela, renovando questões solucionadas na fase de conhecimento, julgadas por sentença transitada em julgado. Alegação sobre erro de premissa. Proibição de rediscussão da matéria, sob pena de ofensa a coisa julgada. Exegese do art. 508 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão do juízo de primeiro grau que acolhe em parte a impugnação da executada. Inconformismo dela, renovando questões solucionadas na fase de conhecimento, julgadas por sentença transitada em julgado. Alegação sobre erro de premissa. Proibição de rediscussão da matéria, sob pena de ofensa a coisa julgada. Exegese do art. 508 do CPC.

Recurso desprovido.